Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-16.2020.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP /
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
01/02/2021
Número: 0600212-16.2020.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-16.2020.6.16.0131
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600212-16.2020.6.16.0131,
que julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inc. I, do Código de
Processo Civil, com fulcro no art. 36-A da Lei n.º 9.504/97. (Representação Eleitoral por Prática de
Propaganda Eleitoral Antecipada Pela Coligação "Juntos Podemos Mais" (Podemos -PV -MDB -
Patriota e Progressistas) em face de Jose Borsatto, com fulcro no art. 11, inciso II da Resolução n.º
23.624, alegando, em síntese, que no dia 16 de setembro de 2020, o representado publicou em sua
rede social Facebook, uma foto confirmando sua pré-candidatura e nos comentários da referida
publicação indicou seu número de urna, repercutindo por inúmeros comentários, visualizações e
curtidas, caracterizando antecipação de propaganda eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP
/ 51-PATRIOTA (RECORRENTE)
DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA (ADVOGADO)
MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO (ADVOGADO)
JOSE BORSATTO (RECORRIDO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO SANTIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23951
016
28/01/2021 14:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.141

RECURSO ELEITORAL 0600212-16.2020.6.16.0131 – Barracão – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0093829
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA
- OAB/PR0102172
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO
RECORRIDO: JOSE BORSATTO
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0055164
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SANTIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020
–
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA –
ARTIGO 36-A DA LEI Nº 9.504/97 –
DIVULGAÇÃO
DE
NÚMERO
EM
COMENTÁRIO EM REDE SOCIAL –
INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº
9.504/97, não configura propaganda
eleitoral antecipada a menção à pretensa
candidatura, desde que não envolva
pedido explícito de voto.
2. A divulgação em aplicativo de
mensagem, feita por pré-candidato, que
faça menção à pretensa candidatura, cite
o número da legenda do partido ou que
exalte suas qualidades pessoais, nos
termos da jurisprudência, não caracteriza
propaganda antecipada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/01/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO JUNTOS
PODEMOS MAIS (PODE/ PV/ MDB/ PP/ PATRI) em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão/PR (Id. 13285766), que julgou improcedente a
Representação Eleitoral por propaganda antecipada de origem, ante a inexistência de
pedido explícito de votos.
Consta da peça exordial que, no dia 16 de setembro de 2020, o
representado José Borsatto, pré-candidato ao cargo de vereador do município de
Barracão/PR, respondeu um comentário realizado em publicação realizada em seu
perfil pessoal do Facebook, indicando o seu número de urna para o vindouro pleito
municipal de 2020, o que caracterizaria propaganda eleitoral antecipada, sujeitando o
representado ao pagamento da multa prevista pelo artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
A sentença recorrida julgou a Representação Eleitoral improcedente, sob o
fundamento de que a conduta narrada na exordial não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada por força do disposto pelo artigo 36-A da Lei nº 9.504/97.
Irresignada com o teor da r. sentença de improcedência da demanda, a
coligação representante interpôs o Recurso Eleitoral, reafirmando o caráter ilícito da
conduta do representado de divulgar o seu número de urna ao eleitorado.
José Borsatto ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
A presente demanda visa à apuração de suposta violação ao disposto no
artigo 36 da Lei nº. 9.504/97, consistente na divulgação de número de urna a eleitor em
resposta a comentário realizado em página pessoal do Facebook.
No caso em análise, a divulgação de número de urna a eleitor em resposta
a comentário no
antes do período eleitoral é fato incontroverso. Dessa forma,
Facebook
para definir se é a hipótese de propaganda eleitoral extemporânea, deve-se verificar se
o conteúdo pode ser enquadrado como propaganda eleitoral. Confira-se:

Neste ponto, anoto que o caso em apreço deve ser analisado sob a ótica
dos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº
13.165/15.

Não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal, restringiu
substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada, alargando a
possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em período anterior
ao registro de candidatura.
Com efeito, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4º do art. 23 desta Lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Grifei).

O atual entendimento trazido pela inovação legislativa a pré-campanha está
liberada, como aborda Rodrigo López Zilio:

“A diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre foi muito
nebulosa nos casos de prestação de contas de candidatos em exercício de
mandato, na divulgação de mensagens alusivas à datas comemorativas e no uso
de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei nº 13.165/15 restringiu
substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada. Pela
nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa matéria não é
mais adequada para a análise dos futuros casos concretos. Daí que essas
hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade
do abuso do poder econômico.” (ZILIO, Rodrigo López.
. 5ª Ed.
Direito Eleitoral
Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2016. p.336)

Esta também tem sido a posição adotada atualmente pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral e por este c. TRE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCURAÇÃO.
IMAGEM DIGITALIZADA. ENCAMINHAMENTO POR MEIO DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. É admitido encaminhamento da procuração ou substabelecimento por meio de
peticionamento eletrônico. Precedente.
2. In casu, o Tribunal a quo entendeu que houve propaganda antecipada na realização de
carreata/passeata, com grande adesão de eleitores que vestiram camisas da cor do
partido do ora agravante e utilizaram bandeiras com número e símbolo da agremiação
partidária.
3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com a redação dada
pela Lei nº 13.165/2015, firmou o entendimento de que, para os feitos relativos às
eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido
explícito de voto, "sendo vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da
mensagem e do contexto em que veiculada" (AgR-REspe nº 306-14/RJ, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 17.6.2019)
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa firmada para as eleições de 2016 acerca do
tema, reitera-se que, na espécie, segundo se depreende da leitura do acórdão regional,
não há falar em propaganda eleitoral antecipada, porquanto ausente pedido explícito de
votos, razão pela qual é de se manter o afastamento da multa imposta aos agravados.
5. Os argumentos lançados pelo Parquet Eleitoral não são capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada.

6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28778, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
21/11/2019, Página 12/13)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS.
DISCURSO. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO
DEVOTO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA REPRESENTAÇÃO E AFASTAR
A MULTA IMPOSTA. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ENSEJAM A REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a promoção
pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não configuram
propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36-A pela Lei
13.165/15. Precedente: AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe
16.8.2017.
2. O TRE de origem entendeu que houve propaganda antecipada, consistente na
realização de caminhadas por diversos bairros do Município de Itabaiana/SE, que, sob a
alegação de destinarem-se ao colhimento de necessidades da população, tinham o
propósito verdadeiro de divulgar a futura candidatura de ROBERTO BISPO ao cargo de
Prefeito.
3. De acordo com o atual entendimento deste Tribunal Superior, desde que inexistente
pedido expresso de votos, a referência à candidatura e a promoção pessoal dos
pré-candidatos não configuram propaganda eleitoral extemporânea. Assim, não se pode
confundir ato de mera divulgação de propósitos em evento promovido por associação
local, com posterior replicação em rede social, com propaganda eleitoral extemporânea.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 194, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/11/2017)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À
DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍODO PRÉ-ELEITORAL – VÍDEOS POSTADOS EM
REDES SOCIAIS CONTENDO IMAGENS CAPTADAS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
NA QUAL APARECEM NOME E NÚMERO DE URNA E CARGO PRETENDIDO –
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. PRIVILÉGIO
AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Preenche o requisito da dialeticidade a peça que, não obstante desenvolva os
argumentos já apresentados na petição inicial, é clara ao pretender que prevaleça a tese
rejeitada pela sentença.

2. Não prospera a alegação de falta de interesse recursal em relação ao provedor, eis
que, nos termos do artigo 57-F da Lei nº 9.507/97, tem legitimidade para responder, ainda
que subsidiariamente, pela propaganda eleitoral veiculada em suas plataformas, caso,
notificado para tanto, não tome providências para a cessação dessa divulgação.
3. Não configura perda do objeto o início do período eleitoral nas demandas que apuram
propaganda eleitoral antecipada, pois, há previsão legal de condenação em multa
inclusive em relação ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que não tome
providências para a cessação da divulgação da propaganda irregular nos termos do artigo
57-F da Lei 9.504/1997.
4. Ausente o pedido expresso de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
5. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar
a liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível
no debate democrático”.
6. Recurso não provido.
TRE/PR. REPRESENTACAO n 0600957-69.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54118 de
30/08/2018, Relator TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 04/09/2018)

Destarte, não há outra interpretação possível, senão a de que qualquer
manifestação que não envolva pedido explícito de votos, ainda que faça menção à
pretensa candidatura, ao suposto número de urna e à exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos, não configura propaganda antecipada.
Com a devida vênia dos argumentos expostos pela recorrente, não
vislumbro a ocorrência de pedido explícito de voto. A referida postagem respondeu ao
questionamento
de amigo do
“me passa o número da candidatura Zé” feita por
representado, da seguinte forma: “Gelson Bonfante: Boa noite nobre amigo o n é 55
. Logo, não houve pedido de voto, mas apenas mera resposta a indagação
155”
realizada por amigo ao pré-candidato.
Destaco, ainda, que a mensagem teve apenas 01 (uma) curtida, além do
que já foi excluída no perfil do representado, conforme observa-se do link acostado à
contestação.
Friso que a menção a futura candidatura, a exaltação do número de urna e
a divulgação de plano de governo também são condutas permitidas, nos termos da
jurisprudência acima citada.
Deste modo, verifica-se que em nenhum momento houve efetivamente
pedido explícito de voto, mas apenas ato de promoção de pré-candidato, o que não é
vedado pela novel legislação, razão pela qual não merece reforma a r. sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600212-16.2020.6.16.0131 - Barracão - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV
/ 15-MDB / 11-PP / 51-PATRIOTA - Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS ANTONIO
ORTEGA DE LARA - PR0093829, MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO - PR0102172 - -
RECORRIDO: JOSE BORSATTO - Advogados do(a) RECORRIDO: FRANCIANE PIMENTEL
FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, CARLOS ALBERTO SANTIN - PR0055164
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.01.2021.